Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-83.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013253-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (APELANTE), AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), JOSE FIRMO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 013.304.131-05 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por adquirente de imóvel residencial novo contra a construtora, em razão de vícios construtivos relevantes que comprometeram a fruição do bem. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dever de indenizar por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrega de imóvel com vícios construtivos comprometedores da sua habitabilidade configura dano moral indenizável; e (ii) avaliar se o valor da indenização arbitrada na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o imóvel novo entregue ao autor apresentava vícios relevantes, especialmente falhas nas instalações elétricas, telhado, calhas, pisos e infiltrações, que prejudicaram seu uso pleno e exigiram atuação judicial para a sua correção.

4. Os vícios, embora não inviabilizassem completamente a moradia, causaram frustração legítima quanto à expectativa de um bem novo em condições adequadas de uso, comprometendo o direito à moradia digna e ensejando dano moral.
5. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do CDC, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por mera realização posterior de reparos.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano constatado, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, justificando a redução da quantia arbitrada em primeiro grau.

7. Correta a fixação dos juros de mora a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ para casos de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"
1. Configura dano moral a entrega de imóvel novo com vícios construtivos relevantes que comprometam sua fruição e exijam judicialização para sua correção.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade compensatória, podendo ser reduzido quando excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
J E CONSTRUCOES LTDA
contra sentença proferida em “Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação por Danos Morais” movida por JOSÉ FIRMO DOS SANTOS ROCHA em face da ora recorrente, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT.

Prolatada a sentença (ID 272393366), nos termos:

“
3.
Do dispositivo
:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação; com fulcro no artigo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 272393369) apresentou tese de reforma da sentença, sob a alegação de que tão logo a empresa Apelante teve ciência da existência do processo judicial, em 20/10/2022, entrou em contato com a requerente para realizar a vistoria do imóvel, ao passo que após a constatação da necessidade de reparos no telhado, área do fundo, corredor e muro.

Afirma que quando permitido o serviços de reparo em imóvel pelo requerente, em 09/11/2022, o trabalho foi finalizado no mesmo dia.

Contudo, alega que, anteriormente o serviços, o requerente se negou a atender a empresa Apelante, em razão da orientação de seu advogado para que se aguardasse a decisão judicial. E que posteriormente manteve certa resistência a realização dos reparos com fim de buscar a caracterização de danos morais.

Sustenta que com o serviço de reparos efetuados, a presente ação perdeu seu objeto pelo seu integral cumprimento.

Assevera a inexistência do dever de indenizar pela inocorrência do dano, a pretensão de afastar condenação indenizatória moral. Ou, caso mantido, seja reduzido o valor arbitrado.

Combate o termo inicial a incidência dos juros de mora, a ser a partir do seu arbitramento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente o pleito indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 272393374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e de Tutela Provisória de Urgência, proposta por
JOSÉ FIRMO DOS SANTOS ROCHA
em face de
J E CONSTRUÇÕES LTDA
.

Narra o autor que celebrou contrato de compra de lote de terreno urbano, com área de 180,00 m2, localizado no Loteamento Residencial Nova Fronteira, Bairro Canelas, sobre o qual foi edificado imóvel com área construída de 69,33 m2.

A vistoria para entrega do imóvel foi realizada em 10/12/2021. Contudo, embora não concordasse com a inspeção, pois o imóvel apresentava necessidade de reparos, especialmente na parte elétrica, o autor recebeu as chaves no dia 15/12/2021.

Relata que, ao procurar a empresa Energisa para solicitar a ligação da energia elétrica, foi informado de que as instalações elétricas apresentavam irregularidades, impossibilitando a efetivação do serviço.

Afirma que vem reiteradamente solicitando à requerida a realização dos reparos necessários, os quais, até a propositura da demanda, não haviam sido realizados. Informa, ainda, que os chamados abertos junto à empresa vêm sendo ignorados, sem qualquer resposta ou agendamento de vistoria.

Em sede de tutela provisória de urgência, pleiteia que a requerida seja compelida a efetuar os reparos apontados na inicial.

No mérito, requer a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação, na qual nega os fatos narrados na inicial. Alega que, tão logo teve ciência da existência da ação judicial, entrou em contato com a Sra. Cíntia, esposa do autor, por meio do aplicativo WhatsApp, a fim de agendar vistoria para verificação dos reparos necessários.

Afirma que, em 07/11/2022, foi realizada vistoria no imóvel, com a presença do autor, ocasião em que este firmou declaração reconhecendo a necessidade de reparos no telhado, na área dos fundos, no corredor e no muro. Sustenta que os serviços foram iniciados no mesmo dia e concluídos em 09/11/2022, de modo que a ação teria perdido seu objeto. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis.

O juízo firmado nas provas dos autos,
Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que
“....os defeitos apresentados no imóvel do demandante lhe causaram transtornos significativos. Ainda que o uso do imóvel não tenha sido totalmente inviabilizado, os problemas relatados ultrapassam os meros aborrecimentos comuns à vida cotidiana, afetando de maneira sensível a dignidade e o direito à moradia do autor.”

Insurge-se a requerida contra a sentença, alegando inexistência de ato ilícito e que os reparos foram executados com a anuência do autor.

Constata-se dos autos que a lide envolve relação de consumo, concernente à prestação de serviços de construção de unidade habitacional no empreendimento “Residencial Nova Fronteira”. Assim, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuando-a apenas diante da comprovação de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A construção de imóvel constitui típica obrigação de resultado, em que o contratante espera não apenas a conclusão da obra, mas sua conformidade com padrões mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. A contratação de empresa especializada, portanto, impõe a esta um dever técnico-profissional de realizar adequadamente a prestação contratada.

É, portanto, pressuposto intrínseco à obrigação a observância de critérios mínimos de desempenho, que garantam a habitabilidade do imóvel.

No caso concreto, o documento de realização de vistoria (ID 272393350) revela de forma inequívoca a existência de vícios construtivos, cuja responsabilidade é atribuída à requerida, conforme relatado na referida peça e confirmado pela documentação constante dos autos:

O documento de ID 272391371 demonstra, ainda, que a requerida compareceu outras vezes ao imóvel, a pedido do autor e de sua esposa, para a realização de vistorias e execução de reparos, como substituição de disjuntores, entre outros.

A controvérsia recursal restringe-se, assim, à existência de dano moral e, em sendo reconhecido, à adequação do valor arbitrado em primeira instância.

A responsabilidade por vícios construtivos funda-se nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana. Quando tais vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a legítima expectativa do consumidor, configura-se falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos morais.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão, deve repará-lo, inclusive se de natureza moral. O art. 618 do mesmo diploma legal impõe ao empreiteiro a responsabilidade pela solidez e segurança da obra por cinco anos, assegurando ao adquirente a confiança na estabilidade do imóvel.

Verifica-se, pelos autos, que o imóvel adquirido pelo autor apresentava, desde o início da posse, vícios construtivos como defeitos na rede elétrica — incluindo a necessidade de instalação de disjuntores e passagem de fiação —, comprometendo sua fruição plena. Também foram relatados e documentados outros problemas, como desnível no piso de escoamento, fissuras, telhas quebradas, calhas defeituosas e episódios de alagamento.

Ainda que tais vícios não inviabilizassem completamente a moradia, afetaram de forma relevante a dignidade do autor e o seu direito à moradia adequada, frustrando a expectativa legítima de que o bem recém-adquirido estivesse em perfeitas condições de uso.

Em verdade, a expectativa de quem adquire um imóvel, novo, é utilizá-lo de forma plena e imediata, sem enfrentar vícios não sanados.

Os defeitos narrados e comprovados nos autos transcendem os meros dissabores comuns da vida em sociedade e configuram verdadeira frustração contratual, de gravidade suficiente para justificar a compensação por danos extrapatrimoniais.

Destaca-se que o comunicado de vistoria (ID 272393350) é datado de momento posterior à citação (ID 272391392), ocorrida em 17/10/2022, o que demonstra que a ré apenas adotou providências após a formalização da demanda judicial. Ainda que se admita, em tese, que as vistorias foram realizadas espontaneamente, os vícios identificados são graves e incompatíveis com um imóvel novo, evidenciando a existência de falha na prestação do serviço.

As manifestações de rachaduras, infiltrações, umidade, deterioração precoce e demais defeitos estruturais não se coadunam com a natureza de um bem recém-entregue, tampouco com a destinação essencial de moradia digna.

A inadequação do imóvel à sua finalidade precípua atinge o núcleo da confiança legítima depositada pelo consumidor, tornando manifesta a frustração anormal e lesiva das legítimas expectativas contratuais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP e Recurso Adesivo interposto por CARLOS AUGUSTO DA CRUZ contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a construtora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a inexistência de abalo moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor. O autor, por sua vez, postula a majoração da indenização por considerá-la insuficiente diante dos transtornos enfrentados com vícios construtivos no imóvel recém-adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos ocorridos em imóvel residencial novo ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do fornecedor por vícios construtivos que afetem a fruição do imóvel, ainda que não o tornem inabitável, por representarem falha na legítima expectativa de habitabilidade do consumidor.

4. Os vícios constatados – como rachaduras, pintura defeituosa, vaso sanitário solto e infiltrações – são graves e manifestaram-se logo após a entrega do imóvel, demonstrando frustração do contrato e comprometimento da dignidade do consumidor.

5. O dano moral resta caracterizado pela necessidade de judicialização para obtenção de reparo e pela natureza do bem afetado, destinado à moradia, o que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou desestímulo à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a entrega de imóvel residencial novo com vícios construtivos relevantes que comprometam sua fruição e exijam intervenção judicial para correção.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do vício, o tempo de solução e a finalidade habitacional do bem. (N.U 1004217-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004107-86.2020.8.11.0002, Relator: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Dessa forma, é legítima a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, subsistindo, nesta instância revisora, apenas a análise quanto ao
quantum
indenizatório.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da medida, conforme bem leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Considerando-se os vícios construtivos efetivamente constatados, a necessidade de propositura de demanda judicial para sua correção, bem como o desconforto e frustração experimentados pelo consumidor ao adquirir bem imóvel novo com defeitos relevantes, o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da equidade, justificando a redução do valor arbitrado em sentença nesta instância revisora.

Portanto, reforma-se a sentença neste ponto.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios
, firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação: (...) “
firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1977698 / RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 09/11/2022).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – APLICAÇÃO DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS – CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se a dissolução do Contrato de Compra e Venda se deu por culpa exclusiva do vendedor, os juros moratórios incidem a partir da citação. (N.U 1008189-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (Destaquei).

Assim, correta a sentença ao fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025